Tribunal: TJES
Processo: 5018658-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018658-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS GOMES ALVES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLARO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA NO NOME DO AUTOR. FRAUDE EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5018658-48.2021.8.08.0035

Recorrente: RUBENS GOMES ALVES

Recorrido: CLARO S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7178472).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RUBENS GOMES ALVES
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de origem merece parcial reforma, com a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Na situação
sub examine,
verifico que restou incontroversa a fraude perpetrada por terceiros, que culminou na contratação ilegal de um serviço junto à parte recorrida, em nome do recorrente, sendo evidente a falha na prestação de serviços daquela.

Assim, agiu com acerto o juízo primervo ao declarar a inexibilidade do débito oriundo da contratação irregular.

Quanto aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa, em muito, o mero dissabor, pois foi vítima de fraudadores, além de ter sido cobrado por aquilo que não contratou, devendo a sentença de 1º grau ser modificada nesse aspecto.

Assim, quanto ao dano moral, este restou evidenciado, resultantes do descumprimento do dever de segurança dos serviços prestados pele empresa recorrente, notadamente ao permitir que terceiros/fraudadores firmassem indevidamente o contrato em comento em nome do recorrente, resultando em cobranças indevidas.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável a fixação do
quantum
indenizatório no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), notadamente por ausência de inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, quantia esta que se mostra razoável e proporcional para reparar o dano causado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RUBENS GOMES ALVES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar a parte recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, pois restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)